Tribunal: TJDFT
Processo: 0737825-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TARIFAS CONDOMINIAIS (CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS). INADIMPLEMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TEMA 882 DO STJ. INAPLICABILIDADE. IMÓVEL LOCALIZADO DENTRO DOS LIMITES TERRITORIAIS DO CONDOMÍNIO. DESPESAS RATEADAS. QUITAÇÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. ÔNUS DA RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VALOR DA CAUSA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
1. O julgador é o destinatário da prova e cabe a ele verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. Assim, tendo o julgador de origem entendido que as provas produzidas pelas partes eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. É incontroverso nos autos que a 1a Ré é condômina do condomínio Autor, sendo titular dos direitos aquisitivos de imóvel da Quadra 3, Conjunto G, Lote 10, e que esta não adimpliu com o pagamento das taxas condominiais.
3. A alegação de constituição irregular do condomínio, por ser uma associação e o fato de não haver divisão em unidades autônomas não têm o condão de eximir o condômino do pagamento de obrigação derivada da relação estabelecida com o condomínio, mesmo irregular.
4. Ao caso não deve ser aplicada a tese formulada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (tema 882), segundo a qual as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam aqueles que não anuíram. Isso porque o julgado do STJ não considera as peculiaridades da situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, sobretudo a existência de condomínios originados a partir de parcelamentos irregulares.
5. A propriedade de imóvel localizado dentro dos limites territoriais do condomínio, automaticamente, indica que as despesas deverão ser rateadas, uma vez que esta situação se assemelha à situação dos condomínios horizontais (Lei 4951/64 que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias), instalados em virtude de parcelamento irregular do solo.
6. Caracterizada a relação condominial entre as partes litigantes, da qual decorre a obrigação de pagamento das taxas condominiais, em conformidade com a disposição legal contida no art. 1.315, do Código Civil, segundo a qual o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.
7. A Apelante é responsável pela quitação do montante devido e correspondente ao valor das taxas condominiais não alcançadas pela prescrição, uma vez calculadas proporcionalmente à fração ideal adquirida pelo Réu, ora Apelado, bem como pelo pagamento das multas e juros, nos termos da sentença recorrida.
8. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço.
9. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para fixação dos honorários advocatícios: Primeiro: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) (i) sobre o valor da condenação, se houver. Segundo: se não houver condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) seguintes bases de cálculo: (ii) o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o (iii) valor atualizado da causa. No caso dos autos, em face da improcedência dos pedidos, por óbvio não houve condenação e nem proveito econômico obtido pelo Autor em relação ao Apelante, portanto, o parâmetro a ser utilizado na fixação dos honorários advocatícios é o valor da causa.
10. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios a ser pagos pela 1a Ré em favor do Autor, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, foram majorados para 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
11. Os honorários advocatícios em relação à 2a Ré não foram majorados, visto que não houve sua condenação ao pagamento de honorários na sentença.
12. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.